Tribunal: TJBA
Processo: 8043850-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043850-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ARI DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE GONCALVES FARIAS JUNIOR, SAVIO MOTA FARIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão, sob a alegação de omissão na fundamentação, com o objetivo de obter manifestação sobre ponto que a parte embargante entende não ter sido analisado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Consiste em determinar se o
decisum
incorreu em omissão justificadora dos Aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis, apenas, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A omissão ocorre quando há ausência de apreciação completa pelo órgão jurisdicional, sobre fundamentos relevantes levantados pelas partes, incluindo matérias de conhecimento
ex officio
.

No caso concreto, a decisão colegiada analisou, de forma suficiente, a matéria suscitada, expondo expressamente os fundamentos, inclusive com citação de jurisprudência aplicável.

O inconformismo não se confunde com omissão, não sendo os Embargos de Declaração meio adequado para rediscutir a matéria já decidida.

O Colegiado deixou claro que a decisão recorrida não extinguiu o feito executivo e que a interposição de Apelação foi inadequada, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O art. 1.015, XIII, do CPC foi corretamente aplicado ao caso, não havendo vício a ser sanado.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais confirma que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero prequestionamento para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, XIII, e 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/BA, ED n.º 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 28.10.2015.

STJ, EDcl no REsp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0542879-88.2016.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante
CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS LTDA.
,

e como Embargado
ARI DA SILVA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.